Tribunal: TJDFT
Processo: 0721734-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO PATRONO DOS EXEQUENTES. SÚMULA 345 DO STJ. TEMA 973. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO DOS CREDORES. ART. 85, § 3o, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública para pagamento de quantia certa. Apresentada impugnação pelo ente público, houve parcial acolhimento e fixação de honorários de sucumbência para ambas as partes. Para tanto, o Juízo de origem considerou a mesma base de cálculo para a incidência da verba advocatícia, no caso, o proveito econômico auferido pela Fazenda Pública com o acolhimento parcial da impugnação.
2. Nos termos do enunciado de súmula n. 345 do STJ “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.”. Tal entendimento é reiterado pela tese vinculante fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema repetitivo n. 973: “O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.”.
3. Ao receber o pedido de cumprimento de sentença, o Juízo de origem não fixou honorários advocatícios para o patrono dos exequentes, somente o fazendo após apreciação da impugnação apresentada pelo executado.
4. É certo que, no caso de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública, a base de cálculo para a fixação da verba honorária em seu favor deve ser o proveito econômico que auferiu, consoante a tese vinculante fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema repetitivo n. 410.
5. Os honorários devidos ao patrono dos exequentes no cumprimento de sentença, a seu turno, devem incidir sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelos credores, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.
6. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, vencedora ou vencida, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os percentuais previstos nas faixas delineadas nos incisos do § 3o do art. 85 do CPC, calculados de forma escalonada, segundo o estabelecido no § 5o do mesmo dispositivo.
7. Em relação ao valor a ser arbitrado, tendo em vista o valor apurado no cumprimento de sentença, o tempo de duração do trâmite processual nessa fase e a complexidade da matéria que ficou restrita à apuração do valor devido, com subsunção dos cálculos apresentados pelas partes à Contadoria Judicial, tem-se que a fixação dos honorários nos percentuais mínimos do § 3o do art. 85 do CPC revela-se suficiente para remunerar o trabalho desenvolvido pelo patrono dos exequentes.
8. Com essa argumentação, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar parcialmente a r. decisão, a fim de fixar os honorários devidos pela Fazenda Pública em favor do patrono dos exequentes agravantes nos percentuais mínimos das faixas previstas nos incisos do § 3o do art. 85 do CPC, incidentes sobre o proveito econômico auferido pelos credores, em conformidade com a previsão do 85, § 5o, do CPC, ou seja: a) 10% (dez por cento) sobre o valor até 200 (duzentos) salários-mínimos; b) 8% (oito por cento) sobre o montante restante excedente, acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos
9. Recurso conhecido e provido.